Tribunal: TRF3
Processo: 5024016-48.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
732/775)

5024016-48.2017.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024016-48.2017.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: ADILSON JOSE DE MELLO, ANTONIO JOSE FERREIRA, ANTONIO PERINOTTO, EDMILSON CLARETE SCOPINHO, GILBERTO DOS SANTOS GOMES, HERBERT FANDER BOCCA, JOAO KRUGNER, JOSE ROBERTO PINTON, JOSE ROMEU DOS SANTOS, LUIZ VALDIR FRASSETTO, NILTON APARECIDO ROSSINI, VALDEMAR ANTONIO SAMPAIO, VALDEMAR MASSOCATO, VANDERLEI APARECIDO GONCALVES, VARNEY APARECIDO FONSECA

ADVOGADO do(a) APELADO: ERMINDO MANIQUE BARRETO FILHO - SP229441-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FIORINI - SP38786-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMERIS PIVATTI PACOBELLO PERRI - SP292393-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS FROLDI - SP273464-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. FERROVIÁRIOS APOSENTADOS DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO SALARIAL PREVISTO EM DISSÍDIO COLETIVO DO TST (DC No 618.417/1999). VANTAGEM PECUNIÁRIA EVENTUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE REAJUSTE GERAL. INEXTENSIBILIDADE AOS INATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela União Federal e pelo Estado de São Paulo contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por quinze ex-ferroviários aposentados da extinta FEPASA, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento do abono anual de R$ 2.400,00, previsto no Dissídio Coletivo TST-DC no 618.417/1999, com atualização e juros, bem como honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do fundo do direito; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria e de eventuais vantagens aos ex-ferroviários aposentados antes da incorporação da FEPASA pela RFFSA; e (iii) determinar se o abono de R$ 2.400,00, concedido no Dissídio Coletivo TST-DC no 618.417/1999 aos empregados ativos remanescentes, possui natureza de reajuste geral apto a ser estendido aos aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição, pois o Dissídio Coletivo transitou em julgado em 26/04/2001 e a ação foi proposta em 17/11/2003, antes do decurso do prazo prescricional quinquenal.

Os autores se aposentaram antes da incorporação da FEPASA pela RFFSA, razão pela qual seus contratos de trabalho não foram transferidos, permanecendo a responsabilidade pela complementação exclusivamente com a Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e das cláusulas contratuais de incorporação.

O Dissídio Coletivo TST-DC no 618.417/1999 indeferiu o reajuste salarial pleiteado e concedeu, em substituição, abono único de R$ 2.400,00, pago em quatro parcelas, restrito a 61 empregados remanescentes da FEPASA incorporados à RFFSA.

O abono possui natureza de vantagem pecuniária eventual, não se incorpora à remuneração, não altera o salário-base e não repercute sobre outras verbas, não configurando reajuste salarial geral.

A extensão do abono aos inativos violaria os limites objetivos do título judicial formado no dissídio coletivo, bem como a coisa julgada, especialmente porque a decisão expressamente evitou repercussão na complementação de aposentadoria.

O art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 9.343/96 determina que apenas reajustes gerais fixados em acordo, convenção ou dissídio coletivo, na data-base da categoria, repercutem na complementação, hipótese não configurada no caso de abono isolado e não linear.

Afasta-se a pretensão de extensão do abono aos aposentados, por ausência de natureza de reajuste geral e por inexistência de fundamento legal para sua incorporação à complementação de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

O abono concedido em dissídio coletivo como vantagem pecuniária isolada, não geral e não linear, sem incorporação à remuneração e restrito a grupo específico de empregados ativos, não possui natureza de reajuste salarial geral.

Apenas reajustes gerais fixados em acordo, convenção ou dissídio coletivo, na data-base da categoria, repercutem na complementação de aposentadoria prevista no art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 9.343/96, art. 4o e §§; Lei no 11.483/2007, art. 2o, I; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 4o, III, 98, §3o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 136.786/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 14.09.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024016-48.2017.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: ERMINDO MANIQUE BARRETO FILHO - SP229441-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FIORINI - SP38786-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMERIS PIVATTI PACOBELLO PERRI - SP292393-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS FROLDI - SP273464-A

APELADO: ADILSON JOSE DE MELLO, ANTONIO JOSE FERREIRA, ANTONIO PERINOTTO, EDMILSON CLARETE SCOPINHO, GILBERTO DOS SANTOS GOMES, HERBERT FANDER BOCCA, JOAO KRUGNER, JOSE ROBERTO PINTON, JOSE ROMEU DOS SANTOS, LUIZ VALDIR FRASSETTO, NILTON APARECIDO ROSSINI, VALDEMAR ANTONIO SAMPAIO, VALDEMAR MASSOCATO, VANDERLEI APARECIDO GONCALVES, VARNEY APARECIDO FONSECA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação ordinária, movida por 15 autores em litisconsórcio, ferroviários aposentados da extinta Companhia Paulista de Estradas de Ferro, pleiteando o pagamento do abono salarial de R$ 2.400,00, concedido aos ferroviários ativos remanescentes da extinta FEPASA e incorporados pela RFFSA, nos termos do dissídio coletivo no TST-DC-618.417/1999, acrescido de juros e correção monetária.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou procedente o pedido, para condenar a União Federal e o Estado de São Paulo, de forma solidária, “ao pagamento, em favor de cada um dos autores, do abono anual decorrente do Dissídio Coletivo TST-DC-618.417/1999, no valor histórico de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), valor a ser atualizado, com juros e correção monetária, desde o trânsito em julgado do aludido Dissídio Coletivo, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF no 267/2013.”. Ademais, condenou ambos os réus, de forma solidária e pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §3o c/c art. 87 do CPC/15.

Apelação da União Federal sustentando: que a possibilidade jurídica da complementação de aposentadoria que ensejaria o interesse dos autores já deixou de existir, na medida em que a Lei no 8.186/91, suplementada pela Lei no 10.478/02, só permite a concessão do benefício em exame àqueles “segurados” que se encontravam nos quadros da RFFSA no momento de sua aposentadoria, não sendo o caso dos autores, que se aposentaram anteriormente à incorporação da FEPASA pela RFFSA; que os acordos/dissídios coletivos são devidos apenas aos ferroviários em atividade, já que os aposentados não estão mais vinculados ao empregador; que, na linha da jurisprudência do TST, a concessão do abono no valor de R$ 2.400,00 é devida somente para os empregados originários da extinta FEPASA, que são os beneficiários do Dissídio Coletivo ajuizado pela Federal Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e outras seis entidades sindicais; a prescrição do fundo do direito por já ter transcorrido cinco anos entre o dissídio coletivo e a propositura da demanda. Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicada a Lei no 11.960/09, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, para fins de atualização monetária, determinando a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica ejuros aplicados à caderneta de poupança.

Apelação do Estado de São Paulo sustentando: a prescrição do fundo do direito, pois o abono coletivo, ato único de efeitos concretos, foi concedido em 1999 e a ação proposta apenas em 2017; que repassar às complementações de ex-ferroviários os reajustes concedidos às aposentadorias e pensões recebidas do INSS desvirtua o instituto da complementação e a lei de sua criação e instituição; que a ré reajustou as complementações de aposentadorias e pensões de acordo com os dissídios firmados pelos sindicatos de cada uma das regiões em que se subdividida a FEPASA, tendo havido, sob esta sistemática, reajustes de 1998 em diante; que “para o aposentado o critério de vinculação e filiação é o local de seu trabalho no momento de sua inatividade, o que vem observando a ré ao aplicar os reajustes de acordo com os instrumentos coletivos de trabalho dos ferroviários da base territorial de cada um dos complementados”; que não se admite o reconhecimento de regime híbrido, como melhor convém aos complementados, escolhendo qual é o seu paradigma mais vantajoso.

Com contrarrazões apresentadas pela parte autora, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Dos limites objetivos da demanda

Versa a controvérsia dos autos sobre pleito deduzido por ex-ferroviários aposentados da FEPASA visando o pagamento de abono no valor histórico de R$ 2.400,00, que fora concedido aos ferroviários ativos remanescentes da extinta FEPASA e incorporados pela RFFSA, nos termos do dissídio coletivo no TST-DC-618.417/1999, acrescido de juros e correção monetária.

Breve relato da tramitação dos autos

Antes de mais nada, entendo por oportuno apontar que a presente ação foi inicialmente proposta perante a Justiça Estadual de São Paulo e, para fins de esclarecimento do trâmite processual até a prolação da sentença recorrida, valho-me do relato constante da referida decisão (Id 178501687):

(...)

Foi proferida sentença, pelo MM Juízo Estadual, que julgou procedente a ação, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento do pleiteado na inicial pelos autores, além da condenação da aludida ré em 10% (dez) por cento de honorários, sobre o valor da condenação (fls.331/334).

A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação (fls.336/345), que foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, determinando-se vista à parte recorrida (fl.346).

A parte autora apresentou suas contrarrazões, a fls.347/382).

Por decisão monocrática, o Relator da Apelação Cível no 788.595.5/0-00, Desembargador do TJ-SP, Francisco Vicente Rossi, não se conheceu do recurso de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, e determinou-se a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao entendimento de que a FEPASA foi incorporada à RFFSA, com base nas leis estaduais nos 9343/96 e 9496/97, e, tendo sido decretada a liquidação da RFFSA, com a sucessão da RFFSA, pela União Federal, nos termos do artigo 1o, da Lei no 11.483/2007, a esta última caberia a sucessão das obrigações daquela (fls.387/393).

Baixados os autos à 5a Vara da Fazenda Pública da Justiça Estadual, foi determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região (fl.396).

Juntada de documentos que se encontravam na 5a Vara da Fazenda Pública, a fls.397402.

Distribuídos os autos da apelação à Desembargadora Federal Cecília Mello, foi determinada a remessa dos autos para redistribuição a uma das Turmas da 3a Seção (fl.403).

O MM Desembargador Federal Fausto de Sanctis proferiu decisão, em que suscitou Conflito Negativo de Competência em face do TJ-SP, perante o STJ, em face do entendimento de que o Estado de São Paulo havia assumido a responsabilidade exclusiva pelas complementações de aposentadorias como no presente caso, isentando a RFFSA de tal ônus, por força da Lei estadual no 9343/96, e, por não vislumbrar interesse da RFFSA, ou da União Federal, entendendo tratar-se de competência da Justiça Estadual (fls.405/407).

O Conflito de Competência supra, foi distribuído perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o no 127.819 (2013/0114250-8), o qual, pelo Ministro Relator, Sérgio Kukina, decidiu pela competência do Tribunal Regional Federal da 3a Região (suscitante), para conhecer do feito (fls.423/424).

Baixados os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, o Relator, Desembargador Fausto de Sanctis determinou a redistribuição do feito à Segunda Seção do TRF-3, declinando da competência interna (fls.435/440).

Por sua vez, a Desembargadora Federal Marli Ferreira, suscitou Conflito Negativo de Competência interno, perante a Côrte Especial do TRF-3, ao entendimento de que a Segunda Seção não possuiria competência para julgamento do feito (fls.442/447).

O Conflito de Competência supra, registrado sob o no 2015.03.00.010554-6, foi julgado procedente, para declarar a competência da E. Desembargadora Federal Cecília Mello, integrante da 1a Seção do TRF-3 (fls.454/457).

Redistribuídos os autos à 1a Seção, foi proferida decisão que determinou a anulação da sentença proferida perante a Justiça Estadual, e a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Justiça federal de 1a instância, para citação da UNIÃO FEDERAL, e processamento do feito, considerada prejudicada a apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls.465/467).

Certidão de Prevenção da Justiça Federal de São Paulo (Id no 3473701).

Distribuídos os autos a esta 9a Vara Cível Federal foi proferido despacho, determinando a ciência às partes, acerca da redistribuição dos autos, ratificando a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, bem como, a tramitação prioritária do feito, e determinando a citação da União Federal, nos termos da decisão proferida pelo E. TRF-3 (Id no 4244460).

(...)

Da prescrição

O Dissídio Coletivo, oriundo do Processo TST-DC no 618.417/99.8, no qual foi fixado o abono pleiteado pelos autores nos autos, transitou em julgado em 26/04/2001, sendo essa a data da constituição do título executivo judicial e a partir de quando o abono se tornou efetivamente exigível (Id 178501116 - Pág. 13, fl. 132 da rolagem única em pdf).

A presente ação foi proposta, originalmente, perante a 3a Vara da Fazenda Pública da Justiça Estadual de São Paulo em 17/11/2003 (Id 178501111 - Pág. 1), ou seja, antes da consumação do prazo prescricional quinquenal, motivo pelo qual não há que se falar em consumação da prescrição do fundo do direito nem de prescrição das parcelas vencidas anteriormente os cinco anos que antecederam a propositura da demanda.

Do direito à complementação de aposentadoria de ferroviário

Da análise das razões recursais da União, e compulsando os autos, verifico que os todos os quinze autores são ex-ferroviários da FEPASA que se aposentaram em data anterior à incorporação da referida estrada de ferro pela RFFSA. Confira-se a listagem, conforme dados extraídos dos documentos colacionados aos Ids 178501114 e 178501115:

ADILSON JOSE DE MELLO: Admissão: 1 de abril de 1955 e aposentadoria: 1 de abril de 1986;

ANTONIO JOSE FERREIRA: Admissão: 3 de agosto de 1970 e aposentadoria: 14 de fevereiro de 1996;

ANTONIO PERINOTTO: Admissão: 1 de setembro de 1965 e aposentadoria: 3 de abril de 1995;

EDMILSON CLARETE SCOPINHO: Admissão: 1 de fevereiro de 1974, e aposentadoria: 15 de maio de 1996;

GILBERTO DOS SANTOS GOMES: Admissão: 11 de fevereiro de 1971, e aposentadoria: 2 de junho de 1993;

HERBERT FANDER BOCCA: Admissão: 1 de fevereiro de 1974 e aposentadoria: 18 de janeiro de 1996;

JOAO KRUGNER: Admissão: 16 de novembro de 1965. Aposentadoria: 1 de abril de 1996;

JOSE ROBERTO PINTON: Admissão: 1 de fevereiro de 1966. Aposentadoria: 1 de julho de 1992;

JOSE ROMEU DOS SANTOS: Admissão: 2 de outubro de 1964. Aposentadoria: 2 de março de 1992;

LUIZ VALDIR FRASSETTO: Admissão: 13 de fevereiro de 1963; Aposentadoria: 15 de abril de 1988;

NILTON APARECIDO ROSSINI: Admissão: 12 de janeiro de 1966. Aposentadoria: 31 de outubro de 1987;

VALDEMAR ANTONIO SAMPAIO: Admissão: 4 de março de 1968; Aposentadoria: 1 de março de 1991;

VALDEMAR MASSOCATO: Admissão: 9 de julho de 1956; Aposentadoria: 1 de março de 1987;

VANDERLEI APARECIDO GONCALVES: Admissão: 1 de fevereiro de 1962; Aposentadoria: 1 de setembro de 1989;

VARNEY APARECIDO FONSECA: Admissão: não consta no banco de dados, Aposentadoria: 2 de setembro de 1985;

A Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA), empresa à qual os autores se encontravam vinculados até a data de suas aposentadorias, foi constituída em outubro de 1971 pela incorporação de quatro companhias ferroviárias menores pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, nos termos da Lei do Estado de São Paulo no 10.410, de 28 de outubro de 1971.

O direito à paridade remuneratória dos ferroviários aposentados com os ferroviários ativos da FEPASA, a ser efetivada na forma de complementação a ser paga pela Estrada de ferro, foi garantida pelas Leis Estaduais no 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58, e pelo Decreto Estadual n° 35.530/59, que assim dispôs:

Artigo 192 - O pessoal dos serviços ou repartições criados, mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de Aposentadoria e Pensões quando aposentado terá direito ao provento assegurado aos demais funcionários ou servidores do Estado.

Parágrafo único - A diferença entre o provento pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquêle a que tiver direito o servidor, na forma legal, correrá por conta da Estrada.

Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acôrdo com o disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição.

Parágrafo único - Neste caso, os proventos serão, proporcionalmente ajustados aos novos salários, na conformidade das leis que regulam a aposentadoria dos funcionários públicos.

(...)

Artigo 200 - Fica assegurado aos beneficiários do servidor falecido o direito de perceber da Estrada, a que pertencia o servidor falecido, uma diferença entre a importância que lhe fôr paga a título de pensão, pelo Instituto ou Caixa de Aposentadoria em que estiverem inscritos e a importância correspondente a 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o servidor pela soma da quota do Instituto ou Caixa com a quota estadual prevista nêste Estatuto.

Parágrafo 1.o - Aplicam-se aos casos de pensão os dispositivos anteriores referentes à aposentadoria.

(...)

Artigo 201 - Terão direito às vantagens, na forma da lei, os servidores já aposentados, bem como os beneficiários dos servidores falecidos, que estejam percebendo proventos de aposentadoria ou pensão dos Institutos ou Caixas.

Parágrafo 1.o - Nos casos dêste artigo a Estrada a que pertencia o servidor procederá "ex-officio" à revisão do cálculo da aposentadoria ou da pensão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo 2.o - Para o efeito do cálculo da diferença de que trata o parágrafo único do artigo 192 e do aumento previsto no artigo 193, tomar-se-á por base o salário do servidor á época da aposentadoria ou falecimento.

A FEPASA veio a ser extinta em maio de 1998, por motivo de incorporação à Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), na forma da Lei do Estado de São Paulo no 9.343/96, da Lei Federal no 3.115/57, do Decreto 2.502/98, e do Contrato de Compra e Venda de Ações do Capital Social da Fepasa, celebrado entre a União e o Estado de São Paulo, em 23/12/97, e de acordo com o autorizado pelo artigo 30 da Lei no 9.343, de 22/02/96.

Com a extinção da FEPASA e a compra de suas operações pela RFFSA, a responsabilidade pelo pagamento das complementações de aposentadoria e pensão dos ferroviários já aposentados da companhia foi assumida pelo Governo do Estado de São Paulo, nos seguintes termos da Lei do Estado de São Paulo no 9.343/96:

Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.

§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.

§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários.

De igual maneira, consta da cláusula 9a do Contrato de Venda e Compra de Ações do Capital Social da Ferrovia Paulista S.A. pela RFFSA, que a Fazenda do Estado de São Paulo, nos casos de complementação de aposentadorias e pensões, continuaria como titular das obrigações, nos seguintes termos: “Continuará sob responsabilidade do Estado os pagamentos aos ferroviários com direito adquirido, já exercido ou não, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação específica."

O Decreto Federal no 2.502/98, que autorizou a incorporação da Ferrovia Paulista S.A - FEPASA pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, consignou o "Protocolo - Justificação da Incorporação da Ferrovia Paulista S.A. - Fepasa à Rede Ferroviária Federal S.A”, firmado e aprovado pelas Assembleias Gerais Extraordinárias das duas empresas, realizadas em 29 de maio de 1998, cuja cláusula 10,2 assim dispõe:

"De conformidade com disposições legais e contratuais aplicáveis, serão de única e exclusiva responsabilidade do Estado de São Paulo, os pagamentos da Complementação de Aposentadoria e Pensão aos empregados titulares de tal direito, nos termos da legislação especial e de disposições contratuais de igual conteúdo, bem como o ônus financeiro de liquidação de processos judiciais promovidos a qualquer tempo, por inativos da Fepasa e pensionistas."

Tem-se, pois, que, tratando-se de ferroviário dos quadros da FEPASA que já se encontrava aposentado antes da extinção da Companhia e de sua incorporação pela RFFSA, o pagamento do benefício de complementação de aposentadoria e de eventuais reajustes é de responsabilidade única da Fazenda do Estado de São Paulo, na forma do art. 4o, caput e §1o, da Lei do Estado de São Paulo no 9.343/96.

Com efeito, considerando que os autores se aposentaram junto à FEPASA antes da incorporação desta pela RFFSA, resta inegável que os seus contratos de trabalho não chegaram a ser transferidos para a RFFSA, de modo que não há se falar em posterior assunção de responsabilidade pela União Federal pelo pagamento de complementações de aposentadoria ou outros reajustes e vantagens salariais a estes ferroviários aposentados até 1997.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE DIREITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO CELETISTA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FEDERAL. SUCESSÃO DA RFFSA, ADQUIRENTE DA FEPASA, PELA UNIÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS (E PENSÃO) A CARGO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CLÁUSULA CONTRATUAL FIRMADA NO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA FEPASA PELA RFFSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. Hipótese que retrata conflito negativo de competência em que é suscitante a 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP e suscitado o 79a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, tendo por objeto o julgamento de ação proposta contra a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na qual pensionista de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A - FEPASA busca a equiparação da complementação do benefício com os valores pagos a empregados da ativa que desempenham a mesma função então exercida pelo ex-servidor ("monobrador").

2. Para o juízo suscitante, como a questão cuida de eventual direito trabalhista, decorrente de contrato de trabalho então regido pela CLT, a competência seria da Justiça do Trabalho. Para o juízo suscitado, que invoca precedente do STF (RE 586.453), compete à Justiça Comum Estadual examinar questões que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada.

3. Não se firma a competência da Justiça do Trabalho. A discussão é de cunho previdenciário, pois trata de complementação de pensão paga pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, decorrente de lei estadual, não havendo falar-se em relação trabalho celetista, já extinta com a aposentadoria do ex-empregado. O fato de o contrato de trabalho do empregado falecido ser regido pela CLT não altera a compreensão da matéria, de cunho previdenciário estadual.

4. O ex-empregado do qual a autora é pensionista, segundo a inicial, foi admitido na FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, em 02/1969, e aposentou-se em 02/1996, fazendo jus o benefício denominado Complementação de Aposentadoria e Pensão, previsto nas Leis Estaduais nos. 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58.

5. Não há nos autos discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento da pensão (e da complementação) buscada pela pensionista, encargo sempre custeado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em razão do que a competência para o processamento da ação de fundo é do juízo do Estado de São Paulo (suscitante).

6. A RFFSA, ao adquirir a FEPASA do Estado de São Paulo, o fez com cláusula contratual fixando a responsabilidade do Estado de São Paulo em relação a qualquer passivo que tenha como causa fatos ocorridos anteriormente a dezembro de 1997, e pelo ônus financeiro relativo à liquidação de processos judiciais promovidos, a qualquer tempo, por inativos da FEPASA e pensionistas.

7. Antes do implemento dessa circunstância, ocorreu a aposentadoria (hoje pensão) do empregado, custeada até hoje pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, uma vez que a aposentadoria do ex-empregado se dera em fevereiro de 1996, antes, portanto, da compra e venda das ações da FEPASA pela RFFSA.

8. A RFFSA, que havia adquirido a FEPASA, veio a ser liquidada pela Lei n. 11.483/2007, tendo a União lhe sucedido nos direitos e obrigações e ações judiciais em que fosse (a RFFSA) autora, ré, opoente, assistente ou terceira interessada, conforme inciso I do art. 2o, a partir de janeiro de 2007.

9. Não há que cogitar, portanto, de competência da Justiça Federal, na linha de precedente da 3a Seção (EDcl no CC 105.228/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 06/05/2011). A Justiça Federal não tem competência para julgar causa de complementação de pensão paga pela Fazenda Pública Estadual, e nem haveria razão para que a União integrasse a discussão, que não repercute na sua esfera jurídico-patrimonial. Não fora isso, a União não está (sequer formalmente) na relação processual, diversamente do que ocorria no precedente citado.

10. Conquanto a União haja sucedido a RFFSA em direitos e obrigações, é de se destacar que, ao tempo em que a FEPASA fora adquirida pela RFFSA, o passivo da empresa, anterior a 1997 (a aposentadoria, no caso, ocorreu em 02/1996), não integrou o negócio, de tal sorte que não poderia a União, ao tempo que a sucedeu a RFFSA, assumir esse passivo, de há muito da responsabilidade da Fazenda do Estado de São Paulo.

11. Não se trata de sobrepor a cláusula contratual à Lei 11.483/2007, senão de aplicá-la a uma base empírica correta. As cláusulas contratuais anteriores terão que ser respeitadas, a menos que a lei dissesse o contrário. No tempo da lei, esse passivo, em virtude de contrato, não mais era da RFFSA, que não estava obrigada a tais pagamentos. Não pode a União sucedê-la em uma obrigação inexistente.

12. Conflito de competência conhecido, para declarar competente a 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP, juízo suscitante.

(CC n. 136.786/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 14/9/2015.)

Do mérito

Pleiteiam os autores, ferroviários aposentados da Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) antes de sua incorporação pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), a condenação das rés ao pagamento do abono anual de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), concedido aos ferroviários ativos remanescentes da extinta FEPASA que passaram aos quadros da RFFSA, nos termos do Dissídio Coletivo no TST-DC 618.417/1999.

Afirmam os autores que a data base da categoria é 1o de janeiro, e, por conta disso, os sindicatos que representam os ferroviários realizaram assembleias, no último trimestre de 1998, e aprovaram uma pauta de reivindicações, dando início a negociações, que, por opção da RFFSA, aconteceu em separado com o Consórcio de Ferrovias FERROBAN – Ferrovia Bandeirantes e com a RFFSA.

Informam que a negociação com a RFFSA não logrou êxito e o esperado acordo não ocorreu, levando as entidades de classe a solicitar o competente Dissídio Coletivo, que tramitou perante o e. Tribunal Superior do Trabalho (Processo TST-DC no 618.417/99.8), e que culminou com a concessão de abono no valor de R$ 2.400,00 tão somente aos empregados originários da extinta FEPASA que então integravam os quadros da RFFSA (Id 178501116, fls. 120/132 da rolagem única em pdf).

Assinalam que o Sindicato da categoria apresentou cópia do aludido julgado à Secretaria de Estado de Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo, responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria e pensão, solicitando o pagamento do referido abono anual aos inativos ferroviários da ex FEPASA, observando que o artigo 4o, da Lei no 9343/96 determinou a manutenção do direito adquirido à complementação e pensão, e definiu a responsabilidade pelo pagamento e a periodicidade do reajuste da complementação da aposentadoria e pensão (fls. 146/147 da rolagem única em pdf).

Passados vários meses, os ferroviários inativos não obtiveram junto à Secretaria de Estado de Negócios do Estado de São Paulo, e nem junto à Procuradoria Geral do Estado a implantação do abono anual em questão, sob o fundamento de que o aumento concedido aos servidores da ex FEPASA, pertinente ao exercício de 1999, no dissídio coletivo, não teria sido geral, e que sequer teria havido aumento ou reajuste salarial, mas, mero abono, não extensivo aos aposentados e pensionistas.

Passo, pois à análise do dissídio coletivo que embasa a pretensão autoral.

Em consulta ao acórdão do dissídio em debate, verifico que a pretensão deduzida pela Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e outros três Sindicatos co-autores visava à “revisão dos níveis salariais decorrentes da aplicação da Sentença Normativa proferida por esta Eg. Corte, nos autos do DC – 455.230/9.7, vigente até 31 de dezembro de 1998”, que, em suma, importava em um reajuste salarial de 5,23% na data-base de 1o de janeiro de 1999 (Id 178501116 - Pág. 1).

Os exmos. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, entretanto, entenderam por indevida a concessão do reajuste pleiteado, concedendo, em seu lugar, abono salarial único no valor de R$ 2.400,00, a ser pago em quatro parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 20/12/2000 e as demais, nos mesmos dias dos meses subsequentes, em favor tão somente dos 61 (sessenta e um) empregados remanescentes da FEPASA S/A, à época incorporados à RFFSA, nos seguintes termos (Id 178501116 - Pág. 7/8, fls. 126/127 da rolagem única em pdf):

Passa-se à decisão.

Para se analisar o pedido de reajuste salarial dos suscitantes, em favor dos empregados remanescentes da Rede Ferroviária Federal – 61 empregados –, não se pode deixar de considerar todos os fatores sobre os quais fizeram estes as suas ponderações.

(...)

Ressalte-se, também, que, a teor do art. 13 da Medida Provisória no 1950-67, de 23/08/2000, resta obstaculizado o reajuste salarial vinculado a índices de preços, pelo que inviável a pretensão dos suscitantes de recomposição salarial no percentual pedido, com apoio nos índices do IBGE e do DIEESE.

Além do mais, pelo exame dos autos, tem-se que um reajustamento salarial linear poderia repercutir na complementação de aposentadoria dos ferroviários paga pela União, conforme disposto na Lei no 8.186/91, verbis:

(...)

Entendo, porém, assim como propôs o Ministério Público do Trabalho, razoável a concessão de abono a todos os empregados da empresa no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), dividido em 04 parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira paga em 20 de dezembro do ano em curso e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Tal abono revela-se razoável, como ônus a ser suportado pela empresa, em favor dos empregados, tendo em vista o reduzido número de funcionários que lá remanesceram – 61 –, visando a proporcionar a estes um mínimo de benefícios que os premiem pelos serviços prestados.

Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido para conceder um abono de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a todos os empregados da suscitada, dividido em 04 parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira paga em 20 de dezembro do ano em curso e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Ressalte-se, pois, que a Corte Superior ressalvou expressamente a necessidade de se evitar repercussão em cascata na complementação de aposentadoria dos ferroviários paga pela União.

Com efeito, o abono salarial único, ainda que dividido em quatro parcelas para mero fins de redução do impacto financeiro-orçamentário quando do pagamento, constitui vantagem pecuniária eventual que visa compensar determinada situação funcional ou conceder vantagem financeira eventual sem incorporação permanente à remuneração. A verba não integra a remuneração básica do trabalhador nem se incorpora aos proventos de aposentadoria ou pensão, e, assim, não pode se confundir com, ou ser tratada como, reajuste salarial de natureza geral.

De igual maneira, o abono também não pode ser tratado ou entendido como aumento salarial, porquanto não se incorporou à remuneração dos ferroviários em atividade, não importou em alteração do salário base e sobre ele não incidiram outras vantagens, como anuênio, horas extras, gratificações de função de chefia, dentre todas. O abono foi pago de forma isolada, não continuada, apenas a um grupo bem delimitado de 61 ferroviários (ou seja, não foi geral), que, ademais, não passaram a ter sua remuneração majorada mensalmente dali em diante (ou seja, não foi linear).

Indo além, entendo que o fato de o abono ter sido deferido em apenas quatro parcelas iguais e sucessivas, com data de pagamento da primeira parcela em 20/12/2000, e última parcela em 20/03/2001, também descaracteriza a alegada natureza de reajuste salarial, pois, se esse fosse o caso, teria havido a retroação dos efeitos financeiros à data base da categoria (1o de janeiro de 1999), com acréscimo de correção monetária e juros de mora, o que, entretanto, não houve.

Ademais, ressalte-se que se a intenção dos exmos. Ministros julgadores do dissídio fosse a concessão de reajuste salarial, tal teria sido feito expressamente nos termos em que pleiteado pela Federação Sindical autora, o que, entretanto, não foi feito deliberadamente, conforme se ressalvou de forma expressa e inequívoca no trecho do acórdão supra colacionado. Consequentemente, a pretensão ora deduzida nos autos de tratar o abono salarial único como reajuste salarial para fins de sua extensão aos ferroviários aposentados, viola abertamente os termos do título judicial, bem como as garantias do juízo natural e da coisa julgada.

Assim, não se tratando de reajuste salarial de natureza geral, é incabível a sua extensão aos ferroviários aposentados, ainda que titulares do direito à complementação de aposentadoria.

Com efeito, o art. 4o da Lei do Estado de São Paulo no 9.343/96, dispõe que os reajustes dos benefícios da complementação e pensões dos ferroviários aposentados junto à FEPASA deverá obedecer os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários, não sendo este o caso dos autos, pois não se trata de reajuste geral, mas sim de vantagem pecuniária isolada e em parcela única (não continuada), que não integra a remuneração básica do trabalhador e nem se incorpora aos proventos de aposentadoria ou pensão.

Diante de todo o exposto, incabível a extensão do abono salarial único aos ferroviários inativos da FEPASA, ora autores, não havendo que se falar em concessão de aumento salarial ou vantagem pecuniária isolada a ser paga pelos cofres públicos sob o mero fundamento da isonomia.

Consequentemente, impositiva a reforma da sentença a quo, com a total improcedência dos pedidos autorais.

Honorários sucumbenciais

Diante da necessária reforma da sentença, com a total improcedência do pedido, decreto a inversão do ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, III, do CPC/15.

Ressalto que a execução deverá observar o disposto no §3o do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimentoàs apelações da União Federal e do Estado de São Paulo para, reformando a sentença, julgar improcedentes, in totum, os pedidos autorais.

Decreto a inversão do ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, III, do CPC/15, cuja execução deverá observar o disposto no §3o do art. 98 do CPC/15.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. FERROVIÁRIOS APOSENTADOS DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO SALARIAL PREVISTO EM DISSÍDIO COLETIVO DO TST (DC No 618.417/1999). VANTAGEM PECUNIÁRIA EVENTUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE REAJUSTE GERAL. INEXTENSIBILIDADE AOS INATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela União Federal e pelo Estado de São Paulo contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por quinze ex-ferroviários aposentados da extinta FEPASA, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento do abono anual de R$ 2.400,00, previsto no Dissídio Coletivo TST-DC no 618.417/1999, com atualização e juros, bem como honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do fundo do direito; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria e de eventuais vantagens aos ex-ferroviários aposentados antes da incorporação da FEPASA pela RFFSA; e (iii) determinar se o abono de R$ 2.400,00, concedido no Dissídio Coletivo TST-DC no 618.417/1999 aos empregados ativos remanescentes, possui natureza de reajuste geral apto a ser estendido aos aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição, pois o Dissídio Coletivo transitou em julgado em 26/04/2001 e a ação foi proposta em 17/11/2003, antes do decurso do prazo prescricional quinquenal.

Os autores se aposentaram antes da incorporação da FEPASA pela RFFSA, razão pela qual seus contratos de trabalho não foram transferidos, permanecendo a responsabilidade pela complementação exclusivamente com a Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e das cláusulas contratuais de incorporação.

O Dissídio Coletivo TST-DC no 618.417/1999 indeferiu o reajuste salarial pleiteado e concedeu, em substituição, abono único de R$ 2.400,00, pago em quatro parcelas, restrito a 61 empregados remanescentes da FEPASA incorporados à RFFSA.

O abono possui natureza de vantagem pecuniária eventual, não se incorpora à remuneração, não altera o salário-base e não repercute sobre outras verbas, não configurando reajuste salarial geral.

A extensão do abono aos inativos violaria os limites objetivos do título judicial formado no dissídio coletivo, bem como a coisa julgada, especialmente porque a decisão expressamente evitou repercussão na complementação de aposentadoria.

O art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 9.343/96 determina que apenas reajustes gerais fixados em acordo, convenção ou dissídio coletivo, na data-base da categoria, repercutem na complementação, hipótese não configurada no caso de abono isolado e não linear.

Afasta-se a pretensão de extensão do abono aos aposentados, por ausência de natureza de reajuste geral e por inexistência de fundamento legal para sua incorporação à complementação de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

O abono concedido em dissídio coletivo como vantagem pecuniária isolada, não geral e não linear, sem incorporação à remuneração e restrito a grupo específico de empregados ativos, não possui natureza de reajuste salarial geral.

Apenas reajustes gerais fixados em acordo, convenção ou dissídio coletivo, na data-base da categoria, repercutem na complementação de aposentadoria prevista no art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 9.343/96, art. 4o e §§; Lei no 11.483/2007, art. 2o, I; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 4o, III, 98, §3o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 136.786/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 14.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento às apelações da União Federal e do Estado de São Paulo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão